Tribunal: TJDFT
Processo: 0005333-25.2018.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
Homicídio qualificado tentado. Recurso que dificultou a defesa da vítima. Decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Tentativa. Fração.

1 - Decisão do júri amparada nas provas produzidas (depoimento da vítima e das testemunhas e confissão do réu), firmes no sentido de ter sido o crime cometido pelo acusado por recurso que dificultou a defesa da vítima – o réu surpreendeu a vítima pelas costas, enquanto ela conduzia motocicleta -, não é manifestamente contrária à prova dos autos.

2 – Se, apesar da letalidade das regiões atingidas - nuca, abdômen, parte superior das costas e pescoço -, as lesões sofridas pela vítima não representaram perigo à sua vida, a redução da pena será na metade (1/2).

3 – Apelação provida em parte.